Tribunal: STF
Processo: Rcl 63025
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 4.395. DESCABIMENTO. JULGAMENTO PARADIGMA SUSPENSO SEM PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO FINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.